Tribunal: TJMT
Processo: 1008001-62.2025.8.11.0045
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
EMENTA
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008001-62.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VANDA POMMER - CPF: 561.247.329-04 (RECORRENTE), EDMILSON RENATO PICCINI - CPF: 062.934.741-71 (ADVOGADO), CARLOS GABRIEL DA SILVA DE NOVAES - CPF: 045.118.431-98 (ADVOGADO), ANNA KAROLYNE DA SILVA DE NOVAES - CPF: 031.326.005-20 (ADVOGADO), WURIAS PACHECO RIBEIRO - CPF: 059.550.891-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (RECORRIDO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. HORAS EXTRAS. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA AUTORIDADE COMPETENTE. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS E TEMPORÁRIAS NÃO DEMONSTRADAS. ART. 61 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 223/2022. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por servidora pública municipal aposentada, que exercia o cargo de Motorista de Transporte Escolar, contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de 78,64 horas extras supostamente não quitadas, referentes ao período de fevereiro de 2022 a dezembro de 2023.

2.

A recorrente sustenta que os controles de ponto apresentados são válidos e fidedignos, tendo sido utilizados pelo próprio Município para pagamento de horas noturnas, e que as horas extras foram prestadas para atender a necessidades do serviço público, caracterizando situação excepcional e temporária.

3.

A controvérsia submetida à análise consiste em definir se a recorrente faz jus ao recebimento de horas extras não pagas pelo Município de Lucas do Rio Verde, à luz dos requisitos estabelecidos na legislação municipal.

4.

A Lei Complementar Municipal no 223/2022, vigente à época dos fatos, dispõe, em seu art. 61, que “
somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 2 (duas) horas por jornada e sempre por autorização escrita da autoridade competente
”.

5.

A exigibilidade de horas extras no âmbito do serviço público municipal pressupõe o cumprimento cumulativo dos seguintes requisitos legais: (i) ocorrência de situações excepcionais e temporárias; (ii) observância do limite máximo de 2 (duas) horas por jornada; e (iii) autorização escrita da autoridade competente. A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza o reconhecimento do direito à remuneração extraordinária.

6.

No caso concreto, a recorrente
não comprovou a existência de autorização escrita da autoridade competente para a realização de serviço extraordinário
, requisito expressamente exigido pela legislação municipal. Os controles de ponto apresentados, isoladamente, não suprem essa exigência formal, revelando-se insuficientes para demonstrar a regularidade da prestação de horas extras.

7.

No âmbito da Administração Pública, vigora o princípio da legalidade estrita, segundo o qual o administrador público somente pode atuar conforme expressa previsão legal, sendo vedada a flexibilização dos requisitos normativos com base em princípios de Direito Privado, como o do enriquecimento sem causa.

8.

A jurisprudência da Turma Recursal é pacífica no sentido de que o pagamento de horas extras a servidores públicos está condicionado ao cumprimento dos requisitos legais específicos, não sendo suficiente a mera alegação de prestação de serviço em jornada extraordinária.

9.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICÍPAL. GUARDA.
PLEITO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO GESTOR RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO
. ARTIGO 86 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 5.139/2023.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO
. SENTENÇA MANTIDA. SÚMULA N° 01 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1011710-74.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024) (g.n.).

10.

A sentença que
julgou improcedente a pretensão inicial não merece reparos
e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026